Tribunal: STF
Processo: ARE 1592155
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente da Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na análise de legislação infraconstitucional aplicável ao caso dos autos (doc. 36).
 
Aduz a parte recorrente que:

Foi devidamente demonstrada, no RE, ofensa direta e frontal à CF. Não há ofensa reflexa. No caso, inclusive, foram opostos embargos declaratórios. Aliás, se não houve o devido exame das teses pela Corte de origem, tal não pode ser suportado pelo recorrente. 
Alega-se, no recurso, que não houve continuidade do vínculo com a Administração Pública quando a parte se exonerou do cargo anterior e, somente após alguns dias, tomou posse no novo cargo. Essa é a interpretação que a Administração dá nestes casos, havendo inclusive, orientação nesse sentido, conforme art. 70 da conhecida Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009: [...] (doc. 38, p. 2). 

Afirma, ainda, que:

trata-se, na verdade, de interpretação de norma constitucional (art. 40, § 16, da CF/88). Nota-se que a solução da questão em discussão depende da tese que será firmada para o Tema 1071 do STF, pois envolve a definição do significado do termo “ ingressado no serviço público” (doc. 38, p. 3).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional federal (Lei n. 8.112/1990), o que torna indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator